Tribunal: STF
Processo: RE 93361
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
- CIVIL. Ação de alimentos. Fixação da pensão alimentar, à filha, de forma composta: parte em dinheiro e parte representada pela permanência da alimentanda no apartamento em que já residia, de propriedade do alimentante. Recurso extraordinário de que se não conhece, ante a falta de prequestionamento das questões de ordem constitucional e legal nele suscitadas (Súmulas 282 e 356).